Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER CONTRA JUÍZO DE VARA CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VÍTIMA ADOLESCENTE. LEI N.o 14.344/2022 (“LEI HENRY BOREL”). LEI No 13.431/2017. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2.099.532-RJ. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRECEDENTE DESTA CÂMARA CRIMINAL ALINHADO AO ENTENDIMENTO DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

1. A Lei n.o 14.344/2022 (“Lei Henry Borel”) criou mecanismos para prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra criança e adolescente.
2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu preferencialmente a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor, até a implementação dos Juízos Especializados.
3. Em embargos de divergência, por meio da 3a Seção, o STJ manifestou entendimento de que cabe ao Juizado de Violência Doméstica processar e julgar as infrações contra criança ou adolescente, caso não haja na localidade o Juízo Especializado mencionado no art. 23 da Lei 13.431/2017, como é o caso do DF.
4. O entendimento firmado pelo STJ teve sua aplicação modulada, determinando que as ações penais distribuídas até a data da publicação do acordão (30/11/2022) tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente, e as ações penais distribuídas após a data da publicação do acórdão deveriam ser, obrigatoriamente, processadas nos juizados/varas de violência doméstica.

5. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama, suscitante, para o processamento e julgamento do feito.